Tribunal: TJDFT
Processo: 0728647-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728647-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: SANDRA DANTAS MACHADO MATOS 53683617187 D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, tendo em vista ausência de probabilidade do direito. Nos autos originários, a parte ora embargada (Sandra Dantas Machado Matos 5368617187 - “Hora Do Açaí”) busca a declaração de inexistência de débito, então consubstanciado em nota fiscal e em duplicada (id 143237435 – p. 1 e 2), tendo o juízo a quo determinado a produção de prova grafoscópica. A embargante (Qualidade Alimentos LTDA) sustenta em síntese: [...] A parte embargante interpôs Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a produção de prova grafoscópica, bem como postulou, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência para determinar ao Juízo a quo a suspensão da perícia grafotécnica, neste espeque o ilustre Tribunal ao proferir a decisão entendeu em não conceder a tutela de urgência pleiteada. [...] Primeiramente insta salientar que em nenhum momento a empresa contesta que a assinatura não é da executada, inclusive CONCORDA que de fato a assinatura NÃO é da autora, isto porque conforme podemos verificar a assinatura aposta na nota fiscal e o RG informado é totalmente diferente da assinatura constante na Carteira de identidade da autora. Lado outro, não se discute se foi ou não a parte autora que assinou a nota fiscal, neste sentido a perícia é irrelevante, pois a assinatura pode ser de seu preposto, seus funcionários, cônjuge ou alguém que se encontrava no estabelecimento na data da entrega da mercadoria. [...] Importante mencionar ainda que estão presentes OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, pois caso seja mantida a perícia grafotécnica a parte embargante terá que pagar o perito judicial e será mais um prejuízo irreversível, vez que, como já exposto, parte ora embargante concorda que a assinatura pode não ser da autora. Analisando os embargos opostos, verifico que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados pela via recursal eleita. O que se verifica, na verdade, é a insatisfação do embargante com os fundamentos da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir eventuais defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento abalizado na decisão. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (STJ, 2a Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1905909, DJe 11/04/2022). Lado outro, a afirmação categórica da agravante no sentido de que “concorda que de fato a assinatura não é da autora” afigura-se fato novo e, portanto, insuscetível de análise nesta estreita via recursal, tendo em vista que, até então, a agravante limitava-se apenas a alegar a irrelevância da discussão acerca da assinatura. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator